Tribunal: TJMT
Processo: 1010458-71.2024.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010458-71.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLENE CAROLINO DA SILVA - CPF: 006.537.571-82 (APELADO), OLIMPIERRI MALLMANN - CPF: 022.406.229-89 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado por ausência de comprovação da contratação, determinando a cessação de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, a restituição simples dos valores e o pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber:

(i) se há comprovação válida da contratação do cartão de crédito consignado mediante assinatura digital e biometria facial;

(ii) se a ausência do contrato nos autos compromete a validade dos descontos;

(iii) se houve falha na prestação do serviço e se esta é capaz de gerar indenização por danos morais;

(iv) se a quantia fixada a título de dano moral mostra-se proporcional às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. A ausência do instrumento contratual impede a verificação da regularidade da contratação, especialmente em relação à modalidade de cartão com reserva de margem consignável (RMC), onerosa à parte hipossuficiente.

4. A inversão do ônus da prova é aplicável, nos termos do CDC, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação e a adequação das informações prestadas, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Os descontos em benefício assistencial de natureza alimentar, sem respaldo contratual, comprometem a subsistência da parte autora, configurando dano moral presumido (in re ipsa).

6. A quantia de R$ 10.000,00 fixada na origem mostra-se excessiva diante das circunstâncias e é reduzida para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Tese de julgamento:

"1. É nula a contratação de cartão de crédito consignado não comprovada por instrumento contratual válido, especialmente quando seus efeitos oneram benefício previdenciário de natureza alimentar.

2. A ausência de prova da contratação, em relação de consumo, transfere ao fornecedor a responsabilidade pelos descontos indevidos, com direito à restituição simples dos valores.

3. Os descontos indevidos em verbas de natureza alimentar configuram dano moral presumido passível de indenização."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, X, e 6º; CC, art. 944; CPC, arts. 373, I e II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.380.635/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 07.06.2013; STJ, AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.12.2015; TJMT, Ap 1029504-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO AGIBANK S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação de nº 1010458-71.2024.8.11.0055, ajuizada por MARLENE CAROLINO DA SILVA, a qual julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, em razão da ausência de comprovação da contratação e da falta de prestação de informações claras à autora.

Determinou-se a imediata cessação dos descontos indevidos incidentes sobre o benefício assistencial da autora, bem como condenou-se o banco à restituição simples dos valores descontados, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais. Ademais, reconheceu-se o abalo moral sofrido, fixando-se indenização no valor de R$ 10.000,00. Houve compensação entre os valores recebidos e os devidos, e o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. A sentença foi proferida com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante sustenta, inicialmente, que a contratação foi lícita, regular e plenamente válida, tendo sido realizada de forma digital, com a utilização de assinatura eletrônica e reconhecimento por biometria facial, instrumentos que conferem segurança jurídica e autenticidade ao negócio firmado. Defende que houve manifestação inequívoca de vontade por parte da autora, devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos.

Alega que, diferentemente do decidido, não houve vício de consentimento ou falha na prestação do serviço. Ao contrário, sustenta que a autora utilizou os valores disponibilizados e apenas posteriormente passou a questionar a contratação, sem apresentar elementos mínimos que comprovassem fraude ou erro.

Invoca o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), destacando que, uma vez firmado, o contrato deve ser cumprido em seus exatos termos, não sendo cabível sua invalidação sem fundamento legal robusto.

No que se refere à condenação por danos morais, o banco argumenta que inexiste ato ilícito ou conduta abusiva que justifique a indenização. Sustenta que os descontos decorreram de contrato válido, circunstância que, por si só, não configura dano moral indenizável.

Quanto à restituição dos valores, aduz que não houve enriquecimento ilícito, pois os valores foram efetivamente disponibilizados à autora. Destaca que a devolução em dobro, como pretendida, não encontra amparo legal, porquanto não restou caracterizada má-fé ou dolo por parte da instituição financeira, sendo aplicável o entendimento consolidado do STJ, no sentido de que a repetição em dobro exige a comprovação da má-fé do credor.

O apelante também alerta para o suposto uso abusivo do Poder Judiciário em ações semelhantes, em que haveria tentativa de obtenção de vantagem indevida mediante alegações infundadas de nulidade contratual. Ressalta que tais práticas sobrecarregam o Judiciário e comprometem a segurança nas relações contratuais.

Por fim, rebate o argumento de que a dívida seria “infinita”, esclarecendo que, tratando-se de cartão de crédito consignado, os descontos mensais observam limites legais e que o saldo devedor se reduz gradualmente, havendo previsão contratual de autoliquidação da dívida no prazo máximo de até 90 meses, mesmo mediante o pagamento mínimo.

Diante disso, requer a reforma integral da sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a apelada alega tratar-se de relação de consumo com efeitos continuados, sendo aplicável o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que houve vício de consentimento, pois acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional, quando, na realidade, firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem qualquer esclarecimento sobre sua natureza ou funcionamento.

Afirma que não recebeu nem utilizou o cartão, e que o banco não comprovou o envio ou desbloqueio do referido instrumento. As faturas juntadas não demonstrariam qualquer utilização.

Diante disso, sustenta que a contratação foi realizada sem a devida informação, violando os princípios da transparência e da boa-fé, o que justificaria a nulidade do contrato.

A autora reforça que os descontos mensais comprometeram diretamente sua subsistência, configurando dano moral. Por essa razão, requer a majoração da indenização para o valor de R$ 15.000,00.

Pleiteia, ainda, a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da conduta culposa e injustificável do banco, que não demonstrou engano escusável.

Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios para 15%, considerando a atuação em segunda instância, conforme o art. 85, §11, do CPC.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preliminar de Conhecimento e Síntese do Caso

Verifico, inicialmente, que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade necessários ao seu conhecimento.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A
. em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARLENE CAROLINO DA SILVA,
beneficiária de amparo assistencial e portadora de deficiência.

A decisão primeva reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou a cessação dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora, a restituição na forma simples dos valores subtraídos, e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com determinação de compensação entre valores recebidos e devidos, além da condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Agibank sustenta, em síntese: (i) a regularidade da contratação digital mediante assinatura eletrônica com biometria facial em estabelecimento físico; (ii) a força vinculante dos contratos; (iii) inexistência de provas de fraude contratual; (iv) licitude dos descontos efetuados; (v) refutação à tese da "dívida infinita"; (vi) legitimidade da biometria facial como método seguro de verificação; e (vii) jurisprudência favorável à modalidade contratual em discussão.

O recorrente afirma que a contratação foi regularmente formalizada com suporte em normativos do INSS (Instruções Normativas nº 28/2008 e 138/2022), apresentando como elementos probatórios documentos eletrônicos e comprovante de transferência bancária do valor do saque para a conta da autora. Formulou pedido contraposto para restituição do valor transferido em caso de anulação contratual, refutando ainda a repetição em dobro por caracterizar-se "engano justificável" e a configuração de danos morais indenizáveis, classificando a situação como mero dissabor cotidiano.

A parte autora, por sua vez, afirma que foi induzida a erro quanto à natureza do produto contratado, acreditando estar celebrando contrato de empréstimo consignado convencional, quando na realidade estava aderindo à modalidade de "Reserva de Margem para Cartão de Crédito" (RMC), com descontos mensais de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos) desde abril/2022, produto que afirma jamais ter solicitado ou utilizado.

Fundamentação

Da análise minuciosa dos elementos probatórios constantes nos autos, constata-se que, não obstante o apelante defenda a legitimidade da contratação mediante identificação biométrica facial e com amparo na regulamentação do INSS, verifica-se a ausência do documento principal que deveria comprovar a relação jurídica controvertida - o próprio instrumento contratual - que não foi incorporado ao processo durante a fase instrutória.

A simples alegação de realização de transferência bancária e a menção genérica a assinaturas eletrônicas, desacompanhadas da juntada do documento que seria o principal meio de prova da relação negocial contestada, configura falha substancial na demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado pela instituição financeira.

Cumpre ressaltar que, em se tratando de relação de consumo, como a dos autos, incide o regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus probatório em favor da parte hipossuficiente da relação.

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

É imperioso destacar que, no âmbito das relações consumeristas, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo, portanto, da demonstração de culpa, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em consonância com o exposto, verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mediante a documentação devidamente acostada aos autos.

Ressalta-se que, em contrapartida, incumbia à instituição financeira recorrente o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, especificamente no que concerne à demonstração da regularidade da contratação impugnada.

Nesse particular, cabia ao banco apelante apresentar o contrato de adesão ao cartão de crédito consignado questionado, comprovando assim a prestação adequada do serviço e o cumprimento do dever de informação ao consumidor. Tal exigência revela-se ainda mais premente considerando-se a condição de vulnerabilidade agravada da consumidora, pessoa idosa e portadora de deficiência.

Contudo, depreende-se dos autos que a instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, deixando de apresentar o instrumento contratual que fundamentaria juridicamente os descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

A ausência dessa prova documental fundamental, aliada aos indícios de fraude na contratação apontados pela parte autora, evidencia a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ensejando o reconhecimento da inexistência da relação jurídica entre as partes, com a consequente restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, que possui natureza alimentar.

Assim, não merece qualquer reparo a sentença recorrida no que tange à declaração de inexistência da relação jurídica estabelecida entre as partes, com a consequente determinação de cessação dos descontos e restituição dos valores indevidamente subtraídos do benefício previdenciário da autora.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ( CDC, art. 14, § 3º).

No caso em apreço, imperioso reconhecer que os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora efetivamente ultrapassaram a esfera dos meros dissabores cotidianos, configurando dano moral indenizável, mormente considerando-se a natureza alimentar da verba afetada pelos descontos.

Com efeito, a subtração indevida de valores do benefício assistencial da autora, pessoa idosa e portadora de deficiência, compromete diretamente sua subsistência e dignidade, causando transtornos significativos em sua esfera extrapatrimonial, notadamente angústia, frustração e insegurança quanto à satisfação de suas necessidades básicas.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que os descontos indevidos em verbas de caráter alimentar, como benefícios previdenciários e salários, configuram dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, prescindindo da comprovação efetiva do abalo psíquico experimentado pela vítima.

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015).

Diante desse cenário, restaram satisfatoriamente demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil e consequente obrigação de indenizar, quais sejam: (i) a conduta ilícita da instituição financeira; (ii) o dano experimentado pela autora; e (iii) o nexo causal entre a conduta e o resultado danoso.

Quanto ao
quantum
indenizatório, deve-se observar o parâmetro normativo estabelecido no art. 944 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Na esteira do entendimento jurisprudencial consolidado, o arbitramento do quantum indenizatório a título de danos morais deve pautar-se pelas circunstâncias específicas do caso concreto, pelas condições socioeconômicas das partes, pelo grau de culpabilidade do agente e, principalmente, pela dupla finalidade da reparação: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

Imperioso salientar que a quantificação da indenização deve observar o princípio da proporcionalidade, evitando-se, por um lado, a fixação de valor meramente simbólico, insuficiente para cumprir a função compensatória, e, por outro, montante excessivamente gravoso ao ofensor, que possa configurar enriquecimento sem causa do lesado.

No caso vertente, após reanálise criteriosa dos elementos dos autos, verifica-se que a condenação arbitrada pelo juízo primevo no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) merece reparo, reduzindo-se para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que se mostra mais adequada e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo satisfatoriamente às funções punitiva, pedagógica e compensatória da indenização.

Este valor se justifica considerando-se a falha na prestação de serviço pela instituição financeira, que realizou descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar sem comprovação da regular contratação, porém levando em conta também a ausência de demonstração de prejuízos extraordinários pela parte autora além daqueles inerentes à própria situação.

A redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) harmoniza-se com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e continua a atender ao disposto no art. 944 do Código Civil, que estabelece que "a indenização mede-se pela extensão do dano", não se revelando irrisório a ponto de esvaziar seu caráter pedagógico, tampouco excessivo a configurar enriquecimento indevido.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, publicado no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Quanto aos juros de mora e correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso, porquanto se trata de responsabilidade extracontratual, em decorrência da declaração de inexistência da relação jurídica (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A.
, apenas para
minorar a condenação da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo inalterados os demais termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025